Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu o pedido de suspensão do desconto no percentual de 1,5% nos contracheques do agravado. Alega o recorrente que o agravado já contribui há mais de 20 anos com a parcela adicional e que o pedido de suspensão do desconto não é medida urgente. Acrescenta que o pedido do agravo é contrário à Lei, razão pela qual requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma para indeferir o pedido do agravado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo. Pedido de suspensão indeferido (ID 54328759). Sem contrarrazões.
3. Esta Turma Recursal tem adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que definiu que o prazo estabelecido na Lei no 10.556/2002 é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia à contribuição adicional de 1,5 % a qualquer tempo, sendo indevida a cobrança após a manifestação expressa nesse sentido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.